Tribunal: TJSP
Processo: 1030675-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. Insurgência das partes em face da sentença de parcial procedência. Prescrição. Sentença que considerou prescrita a pretensão do autor de revisão dos reajustes anteriores a março de 2008. Não ocorrência. REsp no 1.360.969. Contrato ainda

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. Insurgência das partes em face da sentença de parcial procedência. Prescrição. Sentença que considerou prescrita a pretensão do autor de revisão dos reajustes anteriores a março de 2008. Não ocorrência. REsp no 1.360.969. Contrato ainda vigente. Possibilidade de revisão, a qualquer tempo, de cláusula contratual que se considere abusiva ou ilegal. Prescrição afastada. Sentença reformada nesse ponto. Devolução de valores que se sujeita, todavia, ao prazo de prescrição trienal. Reajustes. Seguro de saúde antigo, não adaptado à Lei 9.656/98. Reajustes por faixa etária devem seguir entendimento firmado pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 952): Nos planos individuais anteriores à Lei 9.656/1998 e não adaptados, cláusulas que preveem reajustes não são, por si, abusivas. Necessidade, contudo, de previsão contratual e justificativa dos ajustes com base atuarial. Inobservância. Preclusão da prova. Abusividade verificada. Exclusão determinada. Sentença reformada em parte. Recurso do autor provido e recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030675-
90.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado/apelante JOÃO GARCIA SANCHES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e negaram
provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030675-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n° 1030675-90.2018.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante/Apelado: Bradesco Saúde S/A.
Apelado/Apelante: João Garcia Sanches.
Juíza sentenciante: Patrícia Martins Conceição.
VOTO N° 21013
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI 9.656/98
E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DEVOLUÇÃO DE VALORES.
PRESCRIÇÃO. Insurgência das partes em face da sentença de
parcial procedência. Prescrição. Sentença que considerou
prescrita a pretensão do autor de revisão dos reajustes
anteriores a março de 2008. Não ocorrência. REsp no
1.360.969. Contrato ainda vigente. Possibilidade de revisão, a
qualquer tempo, de cláusula contratual que se considere
abusiva ou ilegal. Prescrição afastada. Sentença reformada
nesse ponto. Devolução de valores que se sujeita, todavia, ao
prazo de prescrição trienal. Reajustes. Seguro de saúde antigo,
não adaptado à Lei 9.656/98. Reajustes por faixa etária devem
seguir entendimento firmado pelo E. STJ em sede de recurso
repetitivo (Tema 952): Nos planos individuais anteriores à Lei
9.656/1998 e não adaptados, cláusulas que preveem reajustes
não são, por si, abusivas. Necessidade, contudo, de previsão
contratual e justificativa dos ajustes com base atuarial.
Inobservância. Preclusão da prova. Abusividade verificada.
Exclusão determinada. Sentença reformada em parte. Recurso
do autor provido e recurso da ré desprovido.
A r. sentença de ps. 442/449, 462 e 496 deu parcial
procedência à pretensão inicial do autor, julgando prescritos os pedidos
de revisão de reajustes anteriores a 19 de março de 2008, com a
aplicação do prazo decenal, e declarando a abusividade da cláusula 17.2
de reajuste por faixa etária do plano de saúde e sua exclusão a partir
de 19 de março de 2008, condenando a ré ao ressarcimento dos
valores pagos a maior, limitado ao triênio que antecedeu a propositura
da ação. Houve concessão da tutela de evidência para que a ré
promovesse o recálculo e adequação do valor do prêmio mensal devido
pelo autor (p. 496).
Houve inconformismo de ambas as partes.
A ré interpôs recurso de apelação (ps. 467/492).
Preliminarmente, alega a aplicação da prescrição ânua, com a
consequente estabilidade dos reajustes aplicados antes de março de
2017. No mérito, afirma que os reajustes não são abusivos, estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030675-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
previstos no contrato e se justificam como forma de garantir o equilíbrio
contratual; que o contrato é anterior à lei 9.656/98, e não foi adaptado,
solicitando a observância das previsões contratuais e não os reajustes
da ANS; que a sentença não especificou os reajustes que teriam sido
afastados. Por fim, caso se entenda pela abusividade do reajuste,
pleiteia que seja fixado um percentual para o reajuste por faixa etária
impugnado.
O autor também interpôs recurso de apelação (ps.
500/507). Em síntese, requer a reforma da sentença para o
reconhecimento da nulidade das cláusulas que preveem o reajuste por
faixa etária com o afastamento dos reajustes desde a contratação,
afastando-se a aplicação do prazo decenal.
Foram apresentadas contrarrazões (ps. 521/533, e
ps. 538/564).
Manifestada oposição ao julgamento virtual (p. 536).
É o relatório.
Apenas o recurso do autor comporta provimento.
De início, sobre a alegação da ocorrência da
prescrição, verifica-se que o autor pretende a declaração de nulidade
das cláusulas de reajuste e a condenação da ré à devolução de valores.
Quanto
à
pretensão
declaratória,
o
Recurso
Repetitivo REsp no 1.360.969, pacificou o entendimento segundo o qual
“pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo,
requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal,
seja com base em nulidade absoluta ou relativa”.
Ou seja, durante a vigência do contrato, será
sempre possível a declaração de nulidade de cláusulas de reajuste com
a consequente revisão da mensalidade, sem limites temporais.
Uma vez que o contrato do autor permanece vigente,
não se há de falar em prescrição decenal da pretensão de revisão dos
reajustes.
No que tange ao pedido condenatório, porém, o
prazo aplicável é de três anos, conforme aludido recurso repetitivo: “na
vigência dos contratos de plano de saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista
prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o,
IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE SAÚDE INDIVIDUAL.
CONTRATO ANTERIOR À
LEI
9.656/98
E
NÃO
ADAPTADO. REAJUSTE CONTRATUAL DE 5% APÓS OS 72

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030675-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
ANOS. ABUSIVIDADE. Pretensão de declaração de nulidade de
cláusula
contratual
que
prevê reajustes anuais
de
5%,
consequente afastamento de índices aplicados ao valor da
contraprestação e ressarcimento de valores. Sentença de
procedência. Recurso da operadora. Previsão contratual que
determina o reajusteanual após os 72 anos de idade, à razão de
5% por ano que, no entanto, é abusiva, uma vez que contrária ao
art. 51, IV e X do CDC. Impossibilidade de determinar no caso
concreto, por meio de perícia atuarial, os reajustes adequados,
uma vez que a cláusula referida não obedece requisito formal de
validade. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que
não
está
sujeita
à prescrição durante
a vigência do contrato. Possibilidade, ademais, de declaração de
nulidade a qualquer tempo. Pretensão de repetição do
indébito,
por
outro
lado,
que
está
sujeita
à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do
Código Civil. Precedentes do STJ no julgamento dos REsps
1.360.969/RS, 1.361.182/RS. Sentença reformada, apenas
para reconhecer a prescrição trienal da pretensão de
ressarcimento.
Sucumbência
mantida.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP, 3a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1094296-32.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Viviani Nicolau, j. 16.04.2019, sem destaque no original)
“PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI 9.656/98
E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO.
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
E
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES. REAJUSTES ANUAIS DA ANS. APLICAÇÃO DE
ÍNDICES PARCIAIS. Insurgência das partes em face da
sentença
de
procedência.
1.
Recurso
de
apelação
do
réu. Prescrição. Não ocorrência. Pedido dos autores e
sentença que estão em conformidade com o Recurso
Repetitivo REsp no 1.360.969. Devolução de valores que se
sujeita ao prazo de prescrição trienal. Possibilidade de
revisão, a qualquer tempo, de cláusula contratual que se
considere abusiva ou ilegal. Mérito. Plano hospitalar antigo,
não adaptado à Lei 9.656/98. Observância do REsp no
1.568.244/RJ. Reajuste por faixa etária que deve estar previsto
no contrato, desde que não sejam percentuais desarrazoados ou
aleatórios
que
onerem
excessivamente
o
consumidor
ou
discriminem o idoso. Caso, porém, em que o contrato não previa
os
índices
de reajustes,
mas
somente
as
faixas
etárias.
Descumprimento do dever de informação ao consumidor (art. 6°,
III do CDC). Réu que não trouxe documentos para justificar a
majoração do plano após 65 anos. Reajustes por faixa etária
afastados corretamente. Observação de que o recálculo da
mensalidade será a partir dos 65 anos dos segurados.
Manutenção da condenação do réu à restituição simples dos
valores pagos a mais. 2. Recurso de apelação dos autores.
Insurgência
contra
os
índices
de reajustes anuais
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030675-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
ANS. Reajustes que levam em consideração a majoração do
VCMH-T. Composição desse incide leva em consideração os
índices parciais de cada um dos grandes grupos de segmentos:
consultas, exames, terapias e internações. Plano de saúde dos
autores, porém, somente hospitalar, sem cobertura contratual de
consultas, exames e procedimentos ambulatoriais. Aplicação de
índices relativos a segmentos não cobertos no contrato. Conduta
abusiva (art. 51, IV do CDC). Réu que deverá demonstrar quais
índices de reajustes parciais referentes aos segmentos do VCMH-T
(autorizados pela ANS) aplicam-se ao plano de saúde nos últimos
três anos anteriores ao ajuizamento da ação, levando em conta a
cobertura do plano hospitalar, sob pena de afastamento
dos reajustes aplicados desde então. Condenação do réu à
restituição simples dos valores eventualmente pagos a
mais, com correção desde os desembolsos e com juros de
mora
a
contar
da
citação,
observando-se
a prescrição trienal.
Recurso
do
réu
desprovido,
com
observação. Recurso dos autores provido.” (TJSP, 3a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1093534-16.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 04.09.2018, sem
destaque no original)
“Apelação cível. Plano de saúde individual, anterior à Lei
9656/1998, não adaptado. Reajuste de mensalidade. Faixa
etária (66 e 71 anos). Restituição dos valores pagos a maior.
Sentença de procedência. Insurgência da operadora. Preliminar.
Peça processual apresentada trata-se de apelação, embora
nominada de memorial. Vício não impede o conhecimento do
recurso. Mérito. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação de consumo configurada. Inteligência da Súmula 608 do
C. STJ. Tese definida pelo C. STJ, no âmbito do REsp
1.568.244/RJ. No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS. Norma regulamentadora faz referência ao
disposto no art. 35-E, da lei 9656/98. Dispositivo declarado
inconstitucional pelo STF. Reajuste aplicado quando o consumidor
está na terceira idade, cujas mensalidades já apresentam valores
mais elevados. Onerosidade excessiva. Ausência de bases
atuariais para comprovar a necessidade de reajuste. Ônus do
fornecedor. Reajuste caracteriza conduta discriminatória, exigindo
vantagem manifestamente excessiva do consumidor, em violação
ao art. 39, IV, V e X do Código de Defesa do Consumidor.
Conduta da ré em desacordo com as normas que regem a boa-fé,
função social do contrato e onerosidade excessiva. Inteligência
dos arts. 421, 422, 478, 479 e 480 CC. Prescrição. Adoção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030675-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
tese fixada nos Recursos Especiais nos 1360969 e
1361182, sob o regime dos recursos repetitivos. Durante a
vigência do contrato, o beneficiário pode rever as cláusulas
a qualquer tempo. Pretensão de devolução de valores
pagos a maior está sujeita a prazo prescricional trienal.
Art. 206, §3o, IV, do CC/2002. Resultado. Apelação não
provida.” (TJSP, 9a Câmara de Direito Privado, Apelação
no1007491-52.2016.8.26.0011, Rel. Des. Edson Luiz de
Queiróz, j. 06.11.2019, sem destaque no original)
Deve-se, ainda, observar que o pedido inicial foi
adequado ao citado recurso repetitivo (p. 17), fato esse, inclusive,
reconhecido na sentença (p. 443).
Quanto aos percentuais dos reajustes por faixa
etária, é certo que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso repetitivo no 1.568.244/RJ (tema 952), firmou tese segundo a
qual “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso”.
De maneira específica para os planos anteriores à Lei
9.656/1998 e não adaptados como é o caso do contrato em análise,
vigente desde 28 de fevereiro de 1997 (p. 66)
consolidou-se o
entendimento de que: “a) no tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitados, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.”
Dessa orientação decorre que a previsão de reajuste
por faixa etária de beneficiário por si só não pode ser considerada
abusiva, devendo eventual nulidade ser analisada casuisticamente.
No caso, tem-se que houve, de fato, previsão de
reajuste para a faixa etária de 61 a 65 anos de 46,73% e anual de 5%
a partir dos 66 anos (cláusula 17.2 e 17.3, p. 373).
No entanto, não se pode admitir reajustes em
percentuais desarrazoados, que onerem excessivamente o consumidor,
sem justificativa com base em cálculos atuariais.
No caso, os documentos juntados não foram
minimamente suficientes para justificar atuarialmente os reajustes
previstos nos percentuais do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030675-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
Poderia a ré ter requerido a produção de provas
quando instada para tal mister (ps. 430/431). Contudo, expressamente
consignou desinteresse (p. 440/441), tornando precluso o direito de
fixação de novos percentuais de reajuste mediante perícia.
Assim,
diante
da
inexistência
de
qualquer
demonstração matemática acerca da necessidade dos reajustes por
faixa etária a partir dos 61 anos, de rigor o reconhecimento da
abusividade das cláusulas 17.2 e 17.3 do contrato, devendo ser
aplicados apenas os reajustes oficiais da ANS.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
da ré e dá-se provimento ao recurso do autor, para reconhecer a
abusividade das cláusulas 17.2 e 17.3 do contrato, com a exclusão da
aplicação dos percentuais de reajuste por faixa etária previstos no
contrato a partir dos 61 anos de idade, aplicados apenas os reajustes
da ANS, mantida a condenação da ré ao ressarcimento dos valores
pagos a maior, observado o prazo trienal.
Em razão da sucumbência recursal (art. 85, §11,
CPC), majoram-se os honorários devidos pela ré para 12% sobre o
valor da condenação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator